Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a imposição, à credora, do dever de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento, ao Juízo singular, de fotografia do respectivo local.
2. A regra prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a celebração do negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária em garantia, bem como a constituição do devedor em mora, são pressupostos para o desenvolvimento válido do processo originado pela ação de busca e apreensão de veículos.
3. Diante da ausência de previsão legal a respeito não pode ser exigida a comprovação da localização do bem, em endereço indicado pela credora, como requisito para a expedição do mandado de busca e apreensão. 3.1. Aliás, a determinação para que o credor comprove que o automóvel se encontra no local a ser diligenciado ignora a própria natureza de bem móvel atribuída ao veículo, bem como acentua desproporcionalmente os ônus atribuídos ao demandante.
4. Recurso conhecido e provido.